Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-05.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017101-05.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANDRA OSTROVSKI - CPF: 019.187.931-23 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO PREVIAMENTE DECLARADO SUSPEITO POR FORO ÍNTIMO. NULIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SUSPEIÇÃO DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio, em favor da autora, de cirurgia funcional de estimulador medular, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O magistrado prolator da sentença havia anteriormente se declarado suspeito por foro íntimo, com base no art. 145, §1º, do CPC, e determinado a remessa dos autos ao substituto legal, mas, posteriormente, reassumiu o feito e proferiu sentença, sem apresentar justificativa para a revisão da suspeição declarada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida por juiz que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo e, sem fundamentar a cessação da causa de impedimento, reassumiu o processo e prolatou sentença.

III. Razões de decidir

4. A declaração de suspeição por foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, é ato unilateral e irrevogável, que afasta o magistrado do processo de forma imediata, impedindo-o de praticar quaisquer atos processuais.
5. A atuação posterior do juiz que já havia se declarado suspeito, sem fundamentação válida para a revogação do ato anterior, viola o princípio da imparcialidade judicial, condição essencial à regularidade do processo.
6. Conforme precedentes desta Corte e de outros Tribunais, é nula a sentença proferida por magistrado que anteriormente se declarou suspeito, devendo os autos retornar ao juízo de origem para nova decisão por juiz competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido, para declarar a nulidade da sentença proferida por juiz declarado suspeito, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de suspeição por foro íntimo, prevista no art. 145, §1º, do CPC, possui efeitos imediatos e irrevogáveis, impedindo o magistrado de reassumir o feito e proferir sentença.

2. É nula a sentença proferida por juiz que anteriormente se declarou suspeito, sem fundamentação apta a justificar a cessação da causa impeditiva."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 145, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1024989-25.2023.8.11.0015, Rel. Luis Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0069.15.000322-1/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Elizandra Ostrovski
, determinou ao Recorrente disponibilizar em favor da Recorrida o procedimento cirúrgico funcional de estimulador medular.

Além disso, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no importe de R$ 200.000,00 (id. 216741421).

O Estado de Mato Grosso
busca a reforma da sentença, sob o argumento preliminar de nulidade da sentença por vício de imparcialidade, alegando que o juízo de primeiro grau havia anteriormente se declarado suspeito por motivo de foro íntimo, mas, ao sentenciar, reconsiderou o ato sem apresentar fundamentação adequada, violando o devido processo legal.

No mérito, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque a fixação com base em percentual sobre o proveito econômico é desproporcional e incompatível com a natureza do direito tutelado — o direito fundamental à saúde
.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, com a adoção do parâmetro da equidade
(id.
216741423
)
.

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 216741424).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Drª. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, pelo provimento parcial do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença proferida por magistrado que havia se declarado suspeito e reassumiu o feito sem apresentar fundamentação apta a justificar a cessação da causa de impedimento (id. 332571387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que reavaliou situação de suspeição por motivo de foro íntimo do julgador e, ainda, condenou o ente público: (1) a fornecer a parte autora, ora Recorrida, o procedimento cirúrgico funcional de estimulador medular; e (2) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a custear em favor de
Elizandra Ostrovski
o ente público cirurgia funcional de estimulador medular, bem como todos os exames, consultas e cuidados pré e pós-operatórios indispensáveis, devido a dor crônica sacral (CID10 M 54.5), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

Inicialmente, a liminar foi deferida parcialmente em sede de plantão, para determinar ao ente público a realização do procedimento postulado (id. 216745774).

Após a regular tramitação do feito, o Juiz Dr. Mirko Vincenzo Giannotte declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, conforme decisão juntada aos autos.

“[...] I – Com espeque no artigo 145, §1º, do CPC, DECLARO-ME SUSPEITO em relação ao presente feito;

II – DEIXO de COMUNICAR o E. CONSELHO da MAGISTRATURA acerca da SUSPEIÇÃO DECLARADA, ante a REVOGAÇÃO do inciso XVIII, art. 28 do Regimento Interno do TJMT, por ocasião da Proposição nº 04/2019 (ID. 0007026-08.2019.8.11.0000);

III - ORDENO a REMESSA ao meu SUBSTITUTO LEGAL.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
[...]” (id. 216741410)

Houve notícia de descumprimento da medida liminar, ocasião em que o magistrado substituto, Dr. Jacob Sauer, determinou o bloqueio judicial de valores e a expedição de alvarás para custeio do tratamento (id. 216741412).

Na sequência, não obstante a prévia declaração de suspeição, o magistrado titular proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na ação. Confira-se o dispositivo:

“[...] Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento
“CIRURGIA FUNCIONAL DE ESTIMULADOR MEDULAR”
. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 121554570,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
[...]” (id. 216741421)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por vício de imparcialidade, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau, embora anteriormente declarado suspeito por foro íntimo, proferiu sentença sem fundamentar a reconsideração do ato. No mérito, sustenta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O art. 145, §1º, do Código de Processo Civil dispõe, de forma inequívoca, que o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Tal declaração é irrevogável e tem efeitos imediatos, impedindo o magistrado de praticar qualquer ato no processo.

No caso em exame, distribuída a ação pela Apelada
Elizandra Ostrovski
, na data de 26/06/2023, o juiz sentenciante, Mirko Vincenzo Giannotte, em,
23/08/2023
proferiu decisão declarando a sua suspeição, por foro intimo, e determinando a remessa dos autos ao substituto (id. 216741410).

No entanto, logo após a declaração de suspeição a parte autora, ora recorrida, manifestou nos autos e, em
04/12/2023
o Magistrado que havia se declarado suspeito consignou ter revisto a sua suspeição, sem apresentar qualquer justificativa, proferindo, em seguida, a sentença constante do id. 216741421.

Portanto, resta incontroverso que o juiz prolator da sentença, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, expressamente se declarou suspeito em momento anterior, com base no art. 145, §1º, do CPC, e determinou a remessa dos autos ao substituto legal.

Sabe-se que o juiz impedido ou suspeito deve se abster de processar e julgar a causa e, por óbvio, caso inicialmente reconheça e afirme sua parcialidade, não pode retroagir e voltar a atuar nos mesmos autos e muito menos proferir sentença.

Essa atuação configura, com clareza, violação do dever de imparcialidade e legalidade estrita, sendo certo que a suspeição por foro íntimo impede o magistrado de seguir atuando no processo, ainda que entenda que não mais subsistem os motivos subjetivos que fundamentaram sua declaração anterior.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte Julgadora sobre matéria idêntica:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo decisum seja proferido por juiz substituto.” (Apelação n. 1024989-25.2023.8.11.0015,
Rel. Luis Octavio O. Saboia Riberiro,
data do julgamento em

08/05/2024)

Cita-se, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE SE DEU POR SUSPEITO. SENTENÇA ANULADA. Proferida sentença por juiz que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para outro magistrado, podendo, a seu critério, aproveitar as provas trazidas ou realizadas que compuseram a instrução anterior do feito, refazê-las ou complementá-las, na forma legal”. (TJMG – Apelação Civel n. 1.0069.15.000322-1/001 – Relator Des. Amorim Siqueira Data do Julgamento: 26/06/2018)

Diante disso, acolho a preliminar de nulidade, com a

consequente cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para nova sentença por juiz competente.

Insta ressaltar que a análise do mérito – honorários sucumbenciais - fica prejudicada pela nulidade da decisão.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENT
O ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de cassar a sentença proferida por Juiz declarado suspeito, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova sentença por magistrado imparcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025